Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711698-58.2021.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL declinou da competência para processar e julgar ação declaratória sob o fundamento de que tramitou na 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL demanda com os mesmos pedidos. O Juízo Suscitante, por sua vez, afirma que o Processo 0710514-18.2018.8.07.0018 foi remetido à Justiça Federal, razão pela qual não há prevenção para a demanda proposta. A decisão de fl. 1 ID 25051059 designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Informações do Juízo Suscitado às fls. 1/4 ID 25276748. É o relatório. Decido. Nas informações prestadas às fls. 1/4 ID 25276748 o Juízo Suscitado reconheceu, à vista das razões expostas pelo Juízo Suscitante, a sua competência para processar e julgar a demanda, in verbis: Todavia, verifico, ante as razões expostas pela douta Magistrada, que não há mais ação tramitando naquele juízo fazendário relacionada à parte autora e seus pedidos, o que enseja a competência para o processamento e julgamento do feito desta 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, salvo melhor juízo. Na medida em que o douto Juízo Suscitado deixou de se considerar incompetente, não mais subsiste o antagonismo que justificou o presente Conflito Negativo de Competência, consoante a inteligência do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência e determino o envio dos autos à 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator